Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-48.2022.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-48.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO DA SILVA - CPF: 024.015.201-80 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA FATURA E DO CONSUMO FATURADO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO OU FALHA NO APARELHO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. 1. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade da fatura questionada nos autos. 2. Em caso de inadimplemento do consumidor, o fornecedor poderá inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em legítimo exercício do seu direito de credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000371-48.2022.8.11.0048), ajuizada contra a apelante por MARCELO MACHADO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à fatura no valor de R$ 629,10, referente ao mês de Abril/2022, objeto da lide
”, e condenar a Concessionária/ré ao

“
pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data até o efetivo pagamento
” (cf. Id. nº 171649336).

A apelante defende a regularidade do procedimento realizado para o faturamento do consumo de energia elétrica da UC do apelado em relação ao ciclo dos meses de março e abril de 2022 e a legalidade da cobrança do débito daí decorrente, aduzindo que o “
faturamento originado das faturas reclamadas pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição lá existente
”, e que, “
após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistoria no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade em que constatado que nada havia de irregular no equipamento
”.

Diz que “
a simples argumentação de que o valor cobrado é excessivo, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade
”, e ressalta que “
a fatura questionada já estava com o reajuste tarifário de 736 kWh, tendo em vista que, no mês de maio de 2022, estava vigendo a aplicação da bandeira vermelho
”, relembrando, ainda, que o imposto incidente na espécie varia de acordo com a faixa de consumo.

Afirma, sob essa perspectiva, que não se pode falar em erro de medição do consumo, prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pela simples variação no consumo faturado da unidade consumidora em questão, muito menos em dever de indenizar, sobretudo por danos morais; ; em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, diz que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, na medida em que arbitrado em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às particularidades do caso concreto, sendo fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária, além disso, considerando que a condenação “
só passa a ter expressão em dinheiro no momento do seu arbitramento
”, deve ser readequado o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária à data da condenação definitiva.

Alega, no mais, que,
seguindo a esteira da Lei Federal n° 9.099/95, e em atenção ao Enunciado 31 do FONAJE
(...)
, é totalmente devido à contestante promover pedido contraposto no sentido de ver adimplido o que lhe é devido, em virtude de existir débito inadimplido da parte requerente perante a empresa requerida no importe de R$ 629,10
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, e, então, por consequência, acolhido o pedido contraposto, seja o autor/apelado condenado a pagar o valor de R$ 629,10 (cf. Id. nº 171649351).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 171649359, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica, referente ao ciclo de consumo de março/abril de 2022, da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado (UC nº 6/152663-1).

Segundo a petição inicial, “
entre os meses de dezembro de 2021 a março de 2022, não houve consumo de energia na residência
(...)
porque o autor estava realizando uma reforma no local, conforme comprovam os recibos e notas de materiais
”, contudo, “
diante da não utilização de energia
(...)
, a Energisa simplesmente entendeu por fazer refaturamento e emitiu uma absurda fatura de R$ 629,10, a qual é objeto de pedido de declaração de inexistência nesta demanda, vez que é totalmente incabível e irregular
” (cf. Id. nº 171650248).

A Concessionária/ré objetou, defendendo a regularidade do serviço prestado e cobrado, destacando, inclusive, que, em razão da reclamação administrativa formulado pelo autor/consumidor em relação ao aumento do valor da fatura do mês de abril de 2022, submeteu o medidor da UC à perícia técnica, a qual concluiu pelo perfeito estado de funcionamento e leitura do aparelho (cf. Id. nº 171649329).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao conflito:

“
Pois bem, é cediço a legalidade do procedimento utilizado pela parte requerida, de aferição por média e leitura plurimensal, eis que previsto na Resolução nº. 414/2010, de modo que esse método não configura abusividade ou irregularidade por parte da concessionária.

Todavia, ocorre que, no caso dos autos, em análise ao histórico de consumo da parte autora, verifica-se que a média do mês de Abril de 2022, fatura ora discutida, está muito acima dos meses anteriores. Deste modo, verifica-se que, não obstante o consumo seja faturado por leitura plurimensal, a média de consumo do requerente jamais chegou a esse patamar.

Logo, no caso de aumento exorbitante e repentino no valor das faturas de energia elétrica, em relação à média de consumo da propriedade, cumpre à concessionária do serviço de energia elétrica demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor em ver o valor ajustado, o que não ocorreu na hipótese em tela.

In casu
, a requerida não logrou êxito em comprovar o efetivo consumo de energia elétrica do mês em discussão, restringindo-se a alegar, genericamente, a responsabilidade da parte autora pelo consumo e pagamento das faturas.

Assim, diante da ausência de tal prova técnica, a fatura de energia referentes ao mês de Abril/2022, no valor de R$ 629,10, dever ser revisadas e delimitadas de acordo com o consumo médio mensal tido nos 06 (seis) meses antecedentes.

(...)

No mais, diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante ter sido ilegal, demonstra a obrigatoriedade da Reclamada em reparar os danos ocasionados a parte autora diante da má prestação do seu serviço.

No que tange à indenização por danos morais vê-se que emerge a responsabilidade da ré em indenizar o autor diante da suspensão de fornecimento de energia elétrica e da cobrança abusiva realizada.

(...)

Diante o exposto, declaro extinta a ação com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

a) DECLARAR inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à fatura no valor de R$ 629,10, referente ao mês de Abril/2022, objeto da presente lide;

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela demandada, em sede de contestação;

c) CONDENO a parte requerida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data até o efetivo pagamento.”

É indiscutível que a
utor e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do
Código de Defesa do Consumidor, que, em seu
art. 6º, VIII, garante, como
direito básico do consumidor, a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”, p
orém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

No caso, após minucioso reexame da questão controvertida e do conjunto probatório disponível nos autos, não enxergo a presença de elemento suficiente a afastar a presunção de veracidade da faturada questionada nos autos (abril de 2022), nada que conduza e respalde a conclusão, com grau mínimo de segurança e certeza, de que o consumo faturado da
UC nº 6/152663-1 entre março e abril daquele ano (2022)
não corresponde àquele estampado na fatura emitida pela Concessionária/ré para o ciclo de consumo.

Observo, em primeiro lugar, que, diversamente do que é dito na petição inicial, a fatura impugnada não é fruto de procedimento de recuperação de consumo, não se trata de “
refaturamento
” ou recuperação da média de meses anteriores, e, sim, de fatura regular do ciclo de consumo dos meses de março e abril de 2022, conforme se infere do histórico de faturas da UC juntado ao Id. nº
171649306 e da própria fatura do mês subsequente (maio/2022) constando do Id. nº 171649301.

Conquanto a prova dos autos confirme a alegação autoral de que, nos meses anteriores ao ciclo de consumo questionado, desde dezembro de 2021, não houve registro de consumo de energia elétrica no local “
porque o autor estava realizando uma reforma
”, de modo que a “
casa
(...)
se encontrava vazia e sem qualquer utilização de aparelhos ou equipamentos que fossem à energia
”, o histórico/extrato de informações relacionadas à
UC nº 6/152663-1 apresentado pela Energisa no Id. nº 171649331 mostra que, em 26.03.2022, a requerimento do titular da unidade, ocorreu “
vistoria para aumento de carga
”, e, em 30.03.2022, sobreveio a autorização do “
aumento de carga
” à UC, sendo o serviço executado em 01.04.2022, assim, parece-me bastante razoável admitir que, durante o mês de março de 2022, voltou a haver o consumo de energia elétrica no local, inclusive porque, em se tratando da fase final da reforma, é factível que os últimos passos da obra demandaram o uso de equipamento elétricos, o que, aliás, desponta como motivo muitíssimo plausível para o alto consumo de energia registrado naquele ciclo mensal.

Somado a isso, nota-se que não consta queixa de problemas relacionados às faturas dos meses seguintes, inclusive em relação ao ciclo mensal subsequente (abril/maio de 2022, no valor de R$ 221,16), na realidade, consoante o histórico acima citado, em 10.05.2022, houve o registro de solicitação de “
troca medidor para aferição
”, e, de acordo com o “
Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT
”, datado de 31.05.2022, a perícia técnica não verificou defeito ou falha no aparelho medidor da UC do autor, concluindo o seguinte: “
medidor aprovado, de acordo com o regulamento técnico metrológico
” (cf. Id. nº 171649329 – pág. 7 e 8).

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico para a medição, que não foram encontrados defeitos no aparelho medidor, que há presunção de veracidade do faturamento de consumo realizado pelas concessionárias de serviço público, e, ainda, que a mera oscilação da média de consumo de um único mês, seguramente, não perfaz motivo idôneo para infirmar e afastar a presunção de veracidade do ato de faturamento praticado pela Concessionária/ré, realmente não se pode concluir e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado, notadamente porque, ao fim e ao cabo, diante do conjunto fático-probatório, a ideia de que defeito/falha no serviço se pauta única e exclusivamente em ilação subjetiva, desgarrada de parâmetros confiáveis de que não houve consumo algum durante o ciclo de março e abril de 2022.

Para finalizar, destaco que, em caso de inadimplemento do consumidor, a Concessionária pode efetuar o corte no fornecimento do serviço ou, então, incluir seus dados nos cadastros de restrição ao crédito, condutas que se encontram dentro de seu legítimo exercício de direito de cobrança, inexistindo, assim, o dever de indenizar nessas hipóteses.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa,
observando-se o que dispõe o §3º do art. 98 do CPC por ser o autor/apelado beneficiário da gratuidade da justiça.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023